Tribunal: TJMT
Processo: 0002872-16.2011.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002872-16.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MYLLEID RODRIGUES DA MOTA - CPF: 017.859.381-85 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), EMERSON RICARDO DE BARROS - CPF: 458.301.699-91 (REPRESENTANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RUBENS BOROTTA - CPF: 500.937.899-04 (REPRESENTANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), NEULY PEREIRA DE PAIVA BOROTTA - CPF: 440.761.859-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS PRIMEIROS EMBARGOS E NA, PARTE CONHECIDA, ACOLHEU-OS, REJEITOU O SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
PRIMEIRO RECURSO
– ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO EXISTENTE – DEMAIS TESES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS ACLARATÓRIOS EM QUE SE VISA REFORMAR A SENTENÇA
A QUO
– RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO
–
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PROPÓSITO ÚNICO DE REFORMAR O JULGADO – RÉU REVEL QUE ALEGA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS – CARATER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO REJEITADO.

1- Ocorrendo erro material no voto condutor, deve ser sanado o erro material de forma a não causar mácula no
decisum
. No caso concreto, ocorreu equívoco na citação de data, foi grafado “23/12/2019”, quando o correto é “23/12/2009”. Vício sanado.

2- Os Embargantes ofendem ao princípio da dialeticidade recursal, já que as questões aduzidas no Aclaratório não têm relação com o que foi decidido pelo Órgão julgador em relação ao Apelo por eles interposto. O Recurso de Apelação não foi conhecido porque os Embargantes reproduziram literalmente as alegações apresentadas na contestação; contudo, os Embargantes utilizam este Recurso Aclaratório para rediscutir o que foi decidido pelo Juiz singular, o que não é possível. Insurgências não conhecidas.

3- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do
art. 1.026, § 2.o do atual CPC
.

4- Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado, pois não há qualquer mácula no Acórdão recorrido.
O Acórdão somente não enfrentou todos argumentos deduzidos no Apelo porque o Embargante não apresentou contestação no prazo legal e, conforme reiteradamente exposto no voto condutor não pode utilizar o Recurso de Apelação como substitutivo da contestação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0002872-16.2011.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro oposto por
Rubens Borotta
e sua esposa
Neuly Pereira Paiva Borotta
e o segundo por
Emerson Ricardo de Barros
.

Os dois primeiros Embargantes alegam que há erro no julgado quando dispôs que
“somente outorgaram procuração aos Recorrentes em 23/12/2019”
, pois o instrumento foi outorgado pelos proprietários do imóvel em 2009. Assim, requer a retificação do equívoco.

O segundo equívoco, de acordo com os Recorrentes, consiste no fato de que a procuração foi outorgada depois de firmado o compromisso de compra e venda porque aguardava o adimplemento do contrato pela Embargada Mylleid Rodrigues da Mota.

Sustentam que o fato de a procuração ter sido confeccionada depois de terem firmado contrato de compromisso de compra e venda, não descaracteriza os poderes de transmissão do domínio.

Aduzem que não há respaldo jurídico na afirmação de que o negócio jurídico não se consumou porque os Embargantes não seriam donos do imóvel alienado.

Ao final, requerem e retificação do erro material, bem como pugnam pela concessão de efeito modificativo ao Recurso Aclaratório, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob a tese de que ficou comprovado que o Recorrido Rubens Borotta dispunha de poderes outorgado por instrumento público pelos proprietários Euripedes Monteiro de Deus e sua esposa Geny Pires Monteiro, para transmitir o domínio do imóvel à Embargada; contudo, a mesma não cumpriu com o pagamento ajustado, perdendo o sinal como compensação, por ter dado causa à resolução contratual, sob pena de enriquecimento ilícito da Recorrida.

Por fim, requerem o prequestionamento do artigo 8844 do Código Civil.

Emerson Ricardo de Barros, por usa vez, sustenta omissão no julgado, sob a tese de que não foi apreciada toda a matéria discutida no Recurso de Apelação.

Alega que todas as matérias aduzidas no Apelo passaram pelo crivo da ampla defesa e do contraditório no Juízo de primeiro grau, de forma que o Tribunal deve manifestar sobre elas, para suprir o vício no julgado.

Assevera que o Acórdão resultou em erro de fato que deu origem a
error in judicando
que, por sua vez, acarretou sua nulidade de pleno direito, pois não apreciou as matérias de fato que foram alegadas na primeira instância, ferindo assim o duplo grau de Jurisdição.

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do Recurso, para que esta Câmara manifeste sobre a matéria objeto da omissão apontada, declinando com objetividade e com a clareza necessária sobre toda matéria discutida na primeira instância e nas razões do recurso de apelação que não foram apreciadas.

O Embargante ainda pugna seja atribuído efeitos infringentes ao Recurso, para modificar o Acórdão nos pontos atacados, apreciar toda a matéria de fato alegada na defesa e no recurso de apelação, provendo o recurso de apelação cível nos termos que fora apresentado.

Contrarrazões de Mylleid Rodrigues da Mota no Id. 33743973.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020